Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-71.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Mandado de segurança – Agente de segurança penitenciária – Transferência de local de serviço – Ausência de comprovação de que se tratava de punição ou perseguição – Caso em que a remoção se deu por conveniência e melhor prestação do serviço – Interesse público que deve prevalecer – Ordem denegada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001681-71.2019.8.26.0438, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante SERGIO
CARLOS PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001681-71.2019.8.26.0438 -Voto no 43963
2
Apelação Cível no 1001681-71.2019.8.26.0438
Apelante: Sergio Carlos Pinheiro
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Coordenador das Unidade Prisionais da Regiao Noroeste do
Estado de São Paulo
Comarca: Pirajuí
Voto no 43963
Mandado de segurança Agente de segurança penitenciária
Transferência de local de serviço
Ausência de
comprovação de que se tratava de punição ou perseguição
Caso em que a remoção se deu por conveniência e melhor
prestação do serviço
Interesse público que deve
prevalecer Ordem denegada - Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sérgio
Carlos Pinheiros contra ato do Diretor da Penitenciária Compacta de
Avanhandava, Sr. Carlos Alberto Sartori. Diz a inicial que o impetrante ocupa o
cargo de agente de segurança penitenciária, do quadro da Secretaria da
Administração Penitenciária, e foi removido, de ofício, de seu posto de trabalho,
pela autoridade impetrada, sob a alegação de ser sindicalista. Utilizou a autoridade
coatora o instituto da remoção como forma de puni-lo pessoalmente, estando o ato
desprovido de motivação.
Liminar indeferida (fls. 49).
Notificado, o impetrado prestou informações, alegando que a
remoção do impetrante foi ato discricionário da Administração, atribuindo-lhe nova
lotação, em razão de necessidade do serviço e a melhor distribuição de recursos
humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando a decisão
respaldada no interesse público.
A Fazenda alegou, preliminarmente, que o impetrado, na
realidade, é o Coordenador de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001681-71.2019.8.26.0438 -Voto no 43963
3
São Paulo. No mérito, sustentou que o impetrante não possui direito líquido e certo
para permanecer exercendo suas funções na Penitenciária Compacta e que não
possui direito de inamovibilidade.
A ordem foi denegada (fls. 374) pela juíza Arielle
Escandolheiro Martinho.
Insatisfeito, apela o impetrante, repetindo os argumentos
trazidos na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado.
É o relatório.
O direito líquido e certo não veio comprovado nos autos, pois,
ao que tudo indica, não há nada a indicar que o ato praticado pela autoridade coatora
foi ilegal ou arbitrário, estando a transferência por interesse do serviço penitenciário
prevista, nos termos do art. 16-A, II, da Lei Complementar 959/04, acrescido pela
Lei Complementar 1060, que determina que os agentes de segurança tem
mobilidade funcional de uma unidade prisional para outra, observado o interesse
público e o disposto em regulamento.
Da mesma forma, o ato de movimentação do impetrante ora
recorrente encontra amparo em todo o ordenamento jurídico (art. 37 da Constituição
Federal, artigo 27 da Lei no 10.261/68, art. 55 da Lei Complementar 180/78)
Assim, no caso, trata-se de ato discricionário que, na época,
pretendia igualar o módulo padrão das unidades prisionais de toda a região.
Como não se admite dilação probatória na ação mandamental,
deveria o impetrante, quando de sua impetração, previamente comprovar que o ato
foi irregular, desviado da boa administração, o que não ocorreu.
Nada há a indicar que a transferência foi ilegal, utilizada
como forma de punição por ser sindicalista, como afirma na inicial.
Ao que tudo indica, a movimentação do apelante se deu por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001681-71.2019.8.26.0438 -Voto no 43963
4
conveniência do serviço, visando a um melhor ajuste e equilíbrio na distribuição do
efetivo, conforme sustentou a autoridade impetrada.
Ainda, o agente de segurança penitenciária, como ficou
evidenciado, não goza de inamovibilidade, podendo ser realocado onde se mostrar
mais necessário, de acordo com a conveniência do serviço e para garantir maior
eficiência na prestação do serviço público, devendo prevalecer o interesse público
sobre o particular.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica